Tribunal: TJMT
Processo: 1015217-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015217-54.2021.8.11.0000
Agravante: Marcos de Almeida Silva
Agravado: Município de Sorriso
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E VIA MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por meio de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos de Almeida Silva, contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Sorriso, rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, sobre o fundamento de que foram cumpridas todas as diligências necessárias à sua citação editalícia, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que, nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível, quando esgotadas as tentativas de citação por Correio e por Oficial de Justiça, o que não ocorreu neste caso.
Sustenta que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois o Agravado efetivou lançamentos referentes à certidão de dívida ativa n. 1280/2017, sem, sequer dar oportunidade de o sujeito passivo da obrigação tributária tomar conhecimento do respectivo lançamento.
O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 99931954).
Em sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 100126954).
É o relatório.
Decido
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.
O Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta, em síntese, que não foram esgotados todos os meios para sua localização, o que enseja a nulidade do ato citatório.
Ocorre que, tal como consignado, quando do indeferimento da medida liminar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na Execução Fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por carta e mandado, é cabível a citação por edital.
No caso dos autos, observa-se que houve tentativas frustradas de citação pelos Correios (id. 99082493, p. 37), bem como por Oficial de Justiça (id. 99082493, p. 25), o que, de igual modo, remanesceu sem êxito, e ensejou a citação por Edital.
A propósito, pertinente consignar que, na tentativa de citação via mandado, o Oficial de Justiça certificou o seguinte:
CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no mandado do Processo que tramita no PJe, NÃO FOI POSSIVEL CITAR O POLO PASSIVO, tendo em vista os seguintes fatos:
No endereço do mandado, fui recebido Ana Ramos, que disse alugar o imóvel há cerca de dois anos. Disse-me ainda que o proprietário se chama Ronildo Silva, e que ela desconhece a parte procurada.
Sendo o que se apresenta, devolvo o r. mandado para os devidos fins. (id. 99082493, p. 25).
Como se sabe, é dever da parte Executada manter seus dados cadastrais atualizados, perante os órgãos competentes, obrigação esta cujo descumprimento autoriza a citação editalícia.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.
O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (Destaquei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelos Correios, ou, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
No caso dos autos, observa-se que a Ação de Execução tramita há quase 03 (três) anos, sem que tenha havido êxito nas tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça, razão pela qual a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.